Tribunal: TJSP
Processo: 2252358-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2252358-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em
que é paciente RODRIGO FRANCISCO APARECIDO DOS SANTOS e
Impetrante RODRIGO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: convalidada a liminar, concederam a ordem para revogar a
prisão preventiva do paciente, fixadas as cautelares previstas no art.
319, I e IV, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252358-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2252358-26.2020.8.26.0000
COMARCA: TAQUARITINGA
VOTO No 42.019
Habeas corpus. Roubo majorado.
1. Pedido de revogação da prisão preventiva.
2. Custódia cautelar decretada mais de 02 (dois) meses após
os fatos.
3. Carência de fundamentação da decisão impugnada.
4. Ordem concedida, mediante a fixação das medidas
previstas no art. 319, I e IV, do CPP.
O advogado Rodrigo Pereira da Silva impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Rodrigo Francisco Aparecido
dos Santos e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara da Comarca de Taquaritinga.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão preventiva,
não obstante ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo
Penal. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar, mesmo porque
idêntica sua situação à de corréus soltos.
A liminar foi deferida (fls. 1345/1346).
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações (fls. 1350/1352) e a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252358-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Por fatos ocorridos em 04 de maio de 2019, o paciente
foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, do Código Penal.
Consta da inicial que o corréu Paulo Cesar Amarante orientou Vitor
Aparecido Penteado e Adenilson Custódio Ferreira a subtraírem dois
tratores. Os corréus Vanusa Maria de Souza, Francisco Chagas Filho e o
paciente transportariam os veículos para outra cidade. O trio seguiu para o
sítio de Cidalino Roncoli e fotografou o objeto alvo da ação para que
pudessem confeccionar notas fiscais falsificadas. Instantes depois, Vitor e
Adenilson rumaram para o local e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, renderam o caseiro Miguel Cleber Ruiz. Como
ele não os auxiliou a ligar o trator, recolheram e fugiram com aparelho de
televisão, rádio portátil, mala, “DVD player”, celular, motosserra, ferramentas
e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Informados sobre a impressão de
notas fiscais, policiais militares abordaram Francisco e Vanusa e
apreenderam os documentos, um deles emitido com os dados de Cidalino.
Vanusa delatou as tratativas com Paulo e com o receptador dos tratores.
Assim, após diligências, interceptaram caminhão conduzido por Rodrigo e,
na sequência, detiveram Paulo, Vitor Aparecido e Adenilson (fls. 492/495).
Por decisão de 05.05.2019, relaxadas as prisões em
flagrante do paciente e dos corréus Francisco, Vanusa, Adenilson e Vitor
Aparecido diante da ausência de indícios de autoria e da inexistência de
estado flagrancial (fls. 113/115).
Em 25.07.2019, ou seja, quase 03 (três) meses após os
fatos, a Magistrada recebeu a denúncia e, acolhendo representação do
Ministério Público, decretou as prisões preventivas de Rodrigo e dos demais
coacusados, fundamentando as constrições, basicamente, na gravidade do
delito atribuído e na necessidade de preservação da ordem pública (fls.
500/502).
Julgado o HC no 2189492-16.2019.8.26.0000, esta C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252358-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Câmara concedeu a ordem para revogar as prisões preventivas de
Francisco e Vanusa, estabelecidas as medidas substitutivas previstas no art.
319, I e IV, do CPP.
Citado por edital, o paciente não apresentou resposta à
acusação e tampouco constituiu defensor. Assim, em 08.11.2019,
suspensos quanto a ele o processo e o curso dos prazos prescricionais (fls.
908/910).
Informado endereço atualizado de Rodrigo, por decisão
de 16.01.2020, determinou-se a citação pessoal (fl. 1043), porém a
diligência restou infrutífera.
Por sentença de 28.05.2020, proferida em autos
desmembrados, absolvidos os coacusados Francisco e Paulo nos termos do
art. 386, VII, do CPP, e condenados Vitor e Vanusa como incursos no art.
157, § 2o, II do CP, aquele a 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, no piso, e esta
última a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor
mínimo unitário, vetado o apelo em liberdade somente quanto a Vitor (fls.
224/241).
No momento, conforme informação do Juízo impetrado,
aguarda-se a localização do paciente para o prosseguimento do feito.
Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, no
contexto em que proferida, tal como ocorreu no caso dos corréus, carece de
motivação válida, deixando configurado autêntico constrangimento ilegal,
passível de correção pela via do “habeas corpus”.
Com efeito, a custódia processual, medida excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252358-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que é, deve fundar-se em fatos certos e determinados, diretamente
relacionados à necessidade da sequela no caso concreto, não bastando,
para tanto, a mera alusão à presença dos requisitos legais ou à gravidade
da conduta, sem especificação de qualquer circunstância que a justifique.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que “a fundamentação da prisão preventiva além da prova da
existência do crime e dos indícios de autoria há de indicar a adequação
dos fatos concretos à norma abstrata que a autoriza como garantia da
ordem pública, por conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação
da lei penal. A gravidade do crime imputado não basta à justificação da
prisão preventiva, que tem natureza cautelar, no interesse do
desenvolvimento e do resultado do processo, e só se legitima quando a
tanto se mostrar necessária: não serve a prisão preventiva, nem a
Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo,
em atenção à gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, 'ninguém
pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória'” (RHC 68.631, rel. Sepúlveda Pertence).
Ademais, no caso em exame, tratando-se, à época da
decretação da preventiva, de delito praticado há mais de 02 (dois) meses,
possível concluir que desnecessária se fazia a segregação cautelar,
restando claro que, àquela altura, a liberdade do paciente não representava
risco para ordem pública ou para a instrução criminal. Se assim não fosse,
em momento bem anterior, situações concretas e específicas já teriam
levado à determinação da prisão processual, sem maiores delongas.
Por fim, diante dos fatos narrados nos autos, prudente a
fixação das cautelares substitutivas previstas no art. 319, I e IV, do CPP.
Frente ao exposto, convalidada a liminar, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, fixadas as cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252358-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.
VICO MAÑAS
Relator